Tribunal: TJES
Processo: 5002497-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002497-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO FERREIRA NUNES FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ERRO MATERIAL. ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RETIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso. A parte embargante sustenta omissão relevante na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios, alegando que a parte autora não estava assistida por advogado, tornando indevida a condenação, nos termos do Enunciado nº 8 das Turmas Recursais do TJES
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao impor condenação em honorários sucumbenciais mesmo diante da ausência de advogado constituído pela parte vencedora, hipótese que inviabilizaria tal condenação segundo a orientação firmada pelas Turmas Recursais do TJES
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Assiste razão à parte embargante, uma vez que restou configurado erro material no dispositivo do acórdão, ao fixar honorários sucumbenciais em favor de parte desassistida por advogado.
3.1. Nos termos do Enunciado nº 8 das Turmas Recursais do TJES, a condenação em honorários está condicionada à existência de patrono constituído pela parte vencedora, o que não se verifica no caso.
3.2. Reconhecida a omissão, impõe-se a correção do julgado, com a devida exclusão da verba honorária
.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material no acórdão, excluindo-se a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48 e art. 55; Enunciado nº 8 das Turmas Recursais do TJES
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002497-27.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

JOÃO FERREIRA NUNES FILHO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ERRO MATERIAL. ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RETIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso. A parte embargante sustenta omissão relevante na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios, alegando que a parte autora não estava assistida por advogado, tornando indevida a condenação, nos termos do Enunciado nº 8 das Turmas Recursais do TJES
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao impor condenação em honorários sucumbenciais mesmo diante da ausência de advogado constituído pela parte vencedora, hipótese que inviabilizaria tal condenação segundo a orientação firmada pelas Turmas Recursais do TJES
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Assiste razão à parte embargante, uma vez que restou configurado erro material no dispositivo do acórdão, ao fixar honorários sucumbenciais em favor de parte desassistida por advogado.
3.1. Nos termos do Enunciado nº 8 das Turmas Recursais do TJES, a condenação em honorários está condicionada à existência de patrono constituído pela parte vencedora, o que não se verifica no caso.
3.2. Reconhecida a omissão, impõe-se a correção do julgado, com a devida exclusão da verba honorária
.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material no acórdão, excluindo-se a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48 e art. 55; Enunciado nº 8 das Turmas Recursais do TJES
.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12106257) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc. 12211854), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão relevante quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que a parte autora não estaria assistida por advogado, motivo pelo qual não poderia haver condenação nesse sentido, conforme o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais do TJES, que condiciona a condenação em honorários à existência de patrono constituído pela parte vencedora.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Efetivamente a parte contrária não está representada por advogado, sendo indevida a condenação em honorários (Enunciado nº 8 – O recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contrarrazões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado). Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.
Deixo de condenar em honorários, pois a parte não está assistida por advogado.

Nestes termos passa a surtir efeito o julgado retro.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)